Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a autoria e materialidade dos delitos constantes da peça acusatória, afigura-se adequada a sentença condenatória proferida pelo Juízo singular.
2. Consoante jurisprudência desta Corte, o depoimento das testemunhas, inclusive policiais, são idôneas à prolação do decreto condenatória, quando ancorado em outros elementos trazidos aos autos. 2.1. Na espécie, não se verifica qualquer contradição relevante nos depoimentos dos policiais, capaz de retirar-lhe a validade do testemunho, inclusive porque são coerentes, contundentes e ratificados pelos demais elementos trazidos ao caderno processual.
3. No delito de receptação, a análise do elemento subjetivo demanda a avaliação das circunstâncias fáticas do caso, cabendo ao réu fornecer elementos capazes de atribuir verossimilhança às suas alegações, eis que, a apreensão em sua posse de produto objeto de crime acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo-lhe, por isso mesmo, demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem ou, eventualmente, sua origem lícita, ônus do qual, no presente caso, o apelante não se desincumbiu.
4. Mantém-se a pena aplicada, porque consentânea com os parâmetros normativos e com as circunstâncias do caderno processual.
5. Recurso conhecido e não provido.